Tribunal: TCU
Processo: 035.009/2020-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-03-16
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 4300/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal de 1998, 1o, inciso V, e 39, incisos I e II, da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, 143, inciso II, 259, inciso II, e 260, § 1o do Regimento Interno do TCU e art. 7o, § 4o da IN 78/2018, em considerar legais, para fins de registro, os atos de concessão de pensão militar das interessadas abaixo qualificadas, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 035.009/2020-9 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessadas: Andrea de Casrilevitz Rebuelta Neves (XXX.571.867-XX); Creusa Maria Campos Vieira Lima (XXX.177.781-XX); Dulcinea de Freitas (XXX.551.507-XX); Edna de Freitas Costa (XXX.724.937-XX); Maria Clara Alves de Oliveira (XXX.479.181-XX); Marlene de Freitas (XXX.103.247-XX); Michelle Ferreira Bastos da Silva (XXX.559.281-XX); Misia Regina Terra Estrela Theodoro (XXX.440.571-XX); Regina Castelo Branco Wadovski (XXX.798.661-XX); Rosalia de Fatima de Freitas Melo (XXX.190.117-XX); Rosangela de Freitas Tavares (XXX.618.137-XX); Rosely de Freitas (XXX.666.837-XX); Sara Tatiana de Medeiros Freire Ponciano (XXX.083.444-XX); Valeria Castelo Branco Wadovski (XXX.122.350-XX); Venindia de Jesus Bastos da Silva (XXX.805.848-XX); Zandia Regia Ferreira Bastos da Silva (XXX.391.741-XX); Zilmara Fatima de Freitas (XXX.202.947-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Comando do Exército. 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.